Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDA À INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO (ENUNCIADO 157 DO FONAJE). CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ESTACIONAMENTO GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DIREITO DO AUTOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. USO DO VALOR DA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento dos valores de R$ 2.875,02 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e dois centavos), a título de dano material, referente às parcelas do financiamento que foram pagas (01/48 a 06/48) e de R$ 13.206,10 (treze mil duzentos e seis reais e dez centavos), a título de dano material, referente ao total necessário para quitar o débito em aberto junto ao Banco PAN (financiamento da motocicleta).

2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da impossibilidade de aditamento do pedido após a contestação. No mérito, argumenta que não houve defeito na prestação dos serviços e que o estacionamento no qual a moto da autora supostamente foi furtadao não é privado, tampouco seu. Afirma, ainda, que o estacionamento onde o evento ocorreu é público, acessível a qualquer pessoa que pretenda estacionar seu veículo no local, gratuito, não possui chancelas ou qualquer tipo de controle de pessoas e é, inclusive, utilizado por garagens da região para exposição de veículos para venda. Reitera a ocorrência de caso fortuito e impugna o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A aplicação do Código de Processo Civil a este rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual a parte autora poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157 do FONAJE), desde que intimado o réu da alteração do pedido, assegurado, assim, o contraditório e a ampla defesa. No caso, após a emenda à inicial, o requerido foi intimado (ID 28988678) a se manifestar sobre a emenda realizada pelos autores, respeitando, assim, o contraditório, de modo que não há qualquer nulidade a ser sanada. Preliminar rejeitada.

4. Narram os requerentes que tiveram a sua moto furtada no estacionamento da requerida enquanto o primeiro autor prestava seus serviços habituais para empresa terceirizada. Assim, embora o autor não estivesse no local como alguém que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, isto é, como consumidor em sentido estrito, é certo que, por força do art. 17 do CDC, o mesmo se equipara aos consumidores para fins de aplicação das regras de responsabilização por eventos danosos. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor

5. É certo que a responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento subjetivo. Logo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6. Nos termos da Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Portanto, considerando a caracterização do autor como consumidor, a controvérsia a ser sanada consiste na comprovação da ocorrência do alegado furto pelo requerente.

7. No caso em apreço, o autor trouxe aos autos boletim de ocorrência em que narra o ocorrido (ID 28988556). Cabe ressaltar que é incontroverso que o primeiro autor trabalhava como terceirizado no estabelecimento da parte requerida. Ademais, considerando a distribuição do ônus probatório estabelecida pelo art. 373 do CPC, que confere ao réu o encargo de comprovar os fatos impeditivos do direito do autor, e, sobretudo, que o autor afirma na inicial que chegou a assistir as filmagens na empresa recorrida do momento em que o furto ocorreu, entende-se que era ônus da requerida/recorrente apresentar aos autos os referidos vídeos do momento narrado pelos requerentes. Cumpre destacar, ainda, que o autor especifica o momento exato do furto no boletim de ocorrência anexado aos autos, oferecendo intervalo exato de 3 minutos em que o evento ocorreu, de modo que poderia, e deveria, a requerida apresentar aos autos as filmagens das câmeras de segurança do referido período.

8. Considerando que, na hipótese, em razão da evidente posição de hipossuficiência, diante da impossibilidade de acesso às câmeras de segurança do local, comprovadamente existentes, entende-se que o requerente cumpriu seu ônus probatório dentro das possibilidades processuais.

9. Assim, a requerida se furtou ao seu dever processual ao não apresentar elementos probatórios que pudessem contradizer as afirmações iniciais ou, pelo menos, enfraquecer a tese autoral. A requerida não trouxe aos autos a folha de ponto do dia em questão, filmagens das câmeras de segurança ou rol de empresas prestadoras de serviços no estabelecimento, documentos e provas totalmente acessíveis a ela e que tinham o potencial de ratificar as suas alegações e descaracterizar a sua responsabilidade no caso, mas deste encargo não se desincumbiu. Portanto, conclui-se que o autor comprovou, de forma suficiente, a verossimilhança das suas alegações e que é proprietário de motocicleta (ID 28988552) que foi furtada no estacionamento da requerida, tendo direito, assim, à indenização por danos materiais.

10. Quanto ao valor da condenação, a parte autora comprovou nos autos a exata extensão dos danos a partir dos comprovantes de pagamento das parcelas da motocicleta (ID 28988555) e o valor que é objeto de financiamento (ID 28988553), de modo que não há qualquer reparo a ser feito no valor fixado pela sentença.

11. Valor da condenação. A tabela FIPE expressa os preços médios de mercado dos veículos automotores, sendo comprovação suficiente quanto a tal valor. Considerando que o valor da motocicleta HONDA CG 160, FAN 2020, na tabela fipe é de R$ 14.867,00 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais) – conforme o sítio https://www.tabelafipebrasil.com/motos/HONDA/CG-160-TITAN-S- LEX/2020, tal valor deverá ser indenizado pela parte ré. Nesse sentido: (Acórdão 1229678, 07040197220198070001, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada para reduzir o valor da condenação para o valor de R$ 14.867,00 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais). Sentença mantida nos demais pontos.

13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.